Tribunal: TJES
Processo: 5005296-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005296-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE REGATTIERI FILHO
AGRAVADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

14/06/2022

V

O

T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, diante agora da corroboração do voto do Relator feito pelo substancioso voto do

Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, não tenho dúvida em acompanhar o voto do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005296-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ REGATTIERI FILHO

AGRAVADAS: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E VANUZA LOPES ROZADO

RELATOR: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
contra a r. decisão, com cópia no ID 1681865, que, nos autos da “
ação ordinária de rescisão contratual
” em fase de cumprimento de sentença, deferiu o requerimento de ingresso na demanda como assistente simples pleiteado por
VANUZA LOPES ROZADO.

Em sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Dair José Bregunce de Oliveira – proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso e, via de consequência, anular a decisão vergastada, sob o fundamento, em suma, de que “
na respeitável decisão recorrida o ilustre Juiz de Direito não apreciou os argumentos do agravante mencionados na petição id 1681864 (p. 13-5), os quais são, ao menos em tese, capazes de afastar a conclusão que aquele ilustre magistrado alcançou.
”.

Solicitei vista dos autos para melhor analisar a situação debatida.

Pelo que se denota, a agravada
VANUZA LOPES ROZADO
requereu seu ingresso na demanda de origem, na fase de cumprimento de sentença, como assistente de
JOSÉ REGATTIERI FILHO
.

Para tanto, afirma que o objeto da presente ação é o Contrato de Compra e venda firmando com o Sr. José Regattiere Filho, em 1999, do terreno de 18.215,00m2, situado no Município de Serra/ES e que eles conviveram em união estável entre os anos de 1993 a 2005, bem como foram casados entre 2005 a 2014, tendo a Ação de partilha de Bens, registrada sob o nº 0039870-30.2013.8.08.0024, tramitado na 3ª Vara de Família de Vitória/ES.

Nesse passo, argumenta que, na partilha judicial, foi reconhecido o direito de 50% (cinquenta por cento) sobre o contrato mencionado e é inconteste o direito de ingressar na presente ação por ser titular de 50% (cinquenta por cento) do contrato firmado com a requerente.

Por sua vez, o recorrente, ao impugnar o pedido de ingresso de
VANUZA LOPES ROZADO
como sua assistente, aduziu que não concorda com o pedido e que o “
assistente simples tem a sua vontade subordinada e vinculada à do assistido, de modo que somente pode atuar se este assim autorizar e desejar
”, de modo que “
a vontade do assistente é subordinada, vinculada e condicionada à vontade do assistido
”, nos termos do artigo 121 e 122, do CPC.

Ao deferir o pedido formulado por
VANUZA LOPES ROZADO
, o magistrado singular fundamentou que (i) “
o assistente pode entrar no processo a qualquer tempo, recebendo-o na forma em que se encontra, sendo também necessário, como requisito, que tenha interesse jurídico na demanda, para que seu ingresso seja deferido
”; (ii) “
ainda que se trate de pedido de assistência simples, a jurisprudência é firme no sentido de que é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
”; (iii) “
existe uma relação jurídica entre o requerido e a Srª Vanuza, que em razão da partilha judicial, tem direito a 50% (cinquenta por cento) do que cabe em tese ao requerido, logrando êxito na presente demanda
”.

Por fim, concluiu que “
sua não inclusão poderá lhe acarretar prejuízos futuros, mormente pelo fato de o processo sob análise encontrar-se em fase processual que depende de realização de diversos atos processuais importantes para o deslinde da questão, notadamente a necessidade de realização de perícia para dimensionar questões controvertidas como o retorno do imóvel ao estado anterior e possíveis danos ocorridos desde o ajuizamento da presente ação, bem como de outras provas que se fizerem necessárias para tal desiderato, não sendo crível entender que, possivelmente, com qualquer desfecho que se apresente às partes, a esfera jurídica da peticionante não seja atingida
”.

Nesse ensejo, verifico que, apesar de o pronunciamento objurgada ter adotado considerável fundamentação acerca do pedido de assistência simples, não houve o enfrentamento de um argumento deduzido pelo recorrente, qual seja, que “
a vontade do assistente é subordinada, vinculada e condicionada à vontade do assistido, (...) de modo que somente pode atuar se este assim autorizar e desejar
”, fundamento este que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo julgador, configurando-se, assim, a violação ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Acerca do tema, trago a colação a orientação do Superior Tribunal de Justiça
a contrario sensu
no sentido de que “
inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.708.484/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 17/5/2021).

Portanto,
ACOMPANHO
o voto do e. Relator para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005296-84.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOSÉ REGATTIERI FILHO.

AGRAVADAS: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E VANUZA LOPES ROZADO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Jose Regattieri Filho
em razão da respeitável decisão id 1681865 (p. 2-9) proferida nos autos da ação “AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RETOMADA DE IMÓVEL E PERDAS E DANOS (com pedido de antecipação de tutela)” registrada sob o n. 00105429520048080048, proposta em desfavor dele por
Proeng Construtora e Incorporadora Ltda.
, que, dentre outras providências, admitiu o ingresso da senhora
Vanuza Lopes Rozado
, na condição de assistente simples.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “não havendo concordância da parte pretensamente assistida (titular da relação jurídica deduzida em juízo), o requerimento de assistência simples deve ser indeferido” (p. 4); 2) “A compreensão de que a vontade do assistente é subordinada, vinculada e condicionada à vontade do assistido é extraída dos artigos 121 e 122, do CPC” (p. 5); 3) “Tal fundamento, que se revela suficiente para por si só alterar a conclusão da decisão agravada, foi deduzido perante o juízo
a quo
mas não foi enfrentado, impondo-se, com seu acolhimento, a reforma do
decisum
ou, subsidiariamente, sua anulação pelo tribunal, determinando ao juízo
a quo
que proceda à sua apreciação (art. 489, § 1.º, IV)” (p. 5); 4) “já há, na ação da origem, uma sentença fundada em cognição exauriente transitada em julgado. Já há, portanto, coisa julgada material constituída (CPC, art. 502 e ss.), em relação às partes nela presentes” (p. 6); 5) “a primeira conclusão inafastável é que os limites subjetivos da coisa julgada material constituída compreendem tão só a relação jurídica (direito de crédito) implementada entre a autora Proeng e o réu José Regattieri, únicas partes da demanda desde 2004 e por toda sua pendência” (p. 6); 6) “violaria a coisa julgada material em seus quadrantes subjetivos o ingresso, neste momento processual, de uma terceira” (p. 6); 7) “dos limites subjetivos da coisa julgada (
in casu
, Proeng e o agravante), provém a notória ilegitimidade da agravada Vanuza para participar da liquidação da sentença” (p. 7); 8) “o ingresso de Vanuza na origem poderá gerar uma ilegítima ampliação da cognição a ser exercida na liquidação, com a dedução de questões que suplantam a mera fixação do
quantum debeatur”
(p. 8).

Requereu o provimento
do recurso
para “reformar a decisão agravada, determinando-se a exclusão da agravada Vanuza da relação jurídica processual, quer sob a forma de assistência simples ou em qualquer outra condição processual” ou “subsidiariamente, seja dado provimento ao recurso para anular a r. decisão agravada por vício de fundamentação, determinando-se a prolação de uma nova decisão que enfrente os argumentos do recorrente por si só capazes de infirmar sua conclusão, a teor do art. 489, § 1.º, IV, do CPC” (p. 9).

O recurso deve ser parcialmente provido.

A ação de rescisão contratual cumulada com pedido de retomada do imóvel e perdas e danos foi proposta contra o agravante pela Proeng Construtora e Incorporadora Ltda.. O processo foi extinto por meio de sentença terminativa (id 1681871, p. 2-13) e o recurso de apelação interposto pela autora foi desprovido por este colendo Tribunal de Justiça (id 1681872, p. 2-51). Foram interpostos recursos excepcionais para as instâncias de sobreposição, nos quais a autora não obteve êxito, restando certificado "o trânsito em julgado em 25/05/2020" do "acórdão de fls. 1947/1955" (id 1681878, p. 2).

A agravada Vanuza Lopes Rozado, que não é parte no processo, requereu, por meio de petição protocolizada em 18-10-2019, a admissão dela no processo na condição de assistente simples do agravante (por ser sua ex-esposa dele) e instauração do módulo de liquidação de sentença.

Na petição id 1681864 (p. 13-5), o agravante externou sua não concordância com o pedido formulado pela senhora Vanuza para ingressar no feito como assistente simples e destacou que a atuação do assistente é condicionada, vinculada e subordinada, em conformidade com o disposto nos artigos 121 e 122 do Código de Processo Civil. Os referidos dispositivos estabelecem:

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.

Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.

Em que pese a admissibilidade da assistência em qualquer tipo de procedimento judicial (art. 119, parágrafo único do CPC), o fato é que na respeitável decisão recorrida o ilustre Juiz de Direito não apreciou os argumentos do agravante mencionados na petição id 1681864 (p. 13-5), os quais são, ao menos em tese, capazes de afastar a conclusão que aquele ilustre magistrado alcançou.

Vale mencionar que a agravada Vanuza, na verdade, foi quem requereu a instauração do módulo de liquidação, externando comportamento processual autônomo e dissociado do adotado pelo agravante.

O art. 489, §1º, inc. IV, do CPC estabelece que “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que.... não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado” (AgInt no AgInt no REsp 1731585/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20-09-2018, DJe 26-09-2018).

No caso, como os argumentos do agravante não foram apreciados na respeitável decisão recorrida, tenho por evidenciado vício de atividade
.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso
e anulo a decisão recorrida, devendo
ser analisad
os

na instância singular
os argumentos mencionados na petição id 1681864 (p. 13-5)

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005296-84.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOSE REGATTIERI FILHO.

AGRAVADAS: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E VANUZA LOPES ROZADO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ADMISSÃO DE ASSISTENTE NO PROCESSO. ARGUMENTOS DO AGRAVANTE NÃO APRECIADOS.
ART. 489, §1º, INC. IV DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.-
Em que pese a admissibilidade da assistência em qualquer tipo de procedimento judicial (art. 119, parágrafo único do CPC), o fato é que na respeitável decisão recorrida o ilustre Juiz de Direito não apreciou os argumentos do agravante expendidos na petição id 1681864 (p. 13-5), os quais são, ao menos em tese, capazes de afastar a conclusão a que alcançou o Julgador singular.

2. - A
agravada Vanuza, na verdade, foi quem requereu a instauração do módulo de liquidação, externando comportamento processual completamente autônomo e dissociado do adotado pelo agravante.

3. - O art. 489, §1º, inc. IV, do CPC estabelece que “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que.... não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

4. - J
á foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado” (AgInt no AgInt no REsp 1731585/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 20-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 26-09-2018).

5. -
No caso, como os argumentos do agravante mencionados na petição id 1681864 (p. 13-5) não foram apreciados na decisão recorrida,
está
evidenciado vício de atividade
.

6. -
Recurso
parcialmente
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
parcial
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.